Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-17.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1012257-17.2020.8.11.0015 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA/INTERESSADA: INÊS SALETTE CHAIA.
Vistos etc.
A sentença não está sujeita à remessa necessária, pois trata-se de ação de restituição de imposto de renda c/c tutela provisória de urgência, cujo valor atribuído de R$ 74.621,70: setenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos, não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, a desautorizar a submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço da remessa necessária.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator